Tribunal: STF
Processo: Rcl 56614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ADCs Nº 58/DF E Nº 59/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. Havendo colisão entre o entendimento proferido no ato reclamado e o julgamento exarado pelo STF, deve prevalecer o entendimento sufragado por esta Corte, dotado de efeito vinculante. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.